Tribunal: TJDFT
Processo: 0007697-49.2018.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE FURTO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. LASTRO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.

I – A propositura da ação penal exige que seja observado o disposto no art. 41 do CPP quanto à inicial acusatória que, de sua vez, deverá vir acompanhada de lastro probatório mínimo capaz de justificar a persecução.

II – Ausente a justa causa, mostra-se hígida a decisão que rejeitou a denúncia com fundamento no art. 395, III, do CPP.

III – Recurso conhecido e desprovido.